Tribunal: TJES
Processo: 5002703-10.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-10.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE TAVARES POLATE
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5002703-10.2025.8.08.0011

RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX

RECORRIDO: ELIANE TAVARES POLATE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Instituição de Ensino Ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a Recorrente a restituir os valores pagos a título de mensalidades referentes aos meses posteriores à colação de grau antecipada da autora (abril, maio e junho de 2020), realizada com fulcro na Lei nº 14.040/2020 (Normas excepcionais durante a pandemia da Covid-19).

A Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança, aduzindo que o contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza semestral, conforme a Lei nº 9.870/99, e que a antecipação da colação de grau foi uma faculdade exercida pela aluna, não a eximindo da contraprestação financeira pelo semestre letivo contratado .

Do Mérito

Compulsando os autos, e com a devida
venia
ao entendimento esposado pelo Douto Juízo
a quo
, entendo que a r. sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade das mensalidades escolares vincendas após a colação de grau antecipada de estudante de medicina, autorizada pela legislação extraordinária (Lei nº 14.040/2020) em razão da pandemia.

É cediço que o contrato de prestação de serviços educacionais de nível superior é firmado, via de regra, por regime de semestralidade ou anuidade, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.870/99. O parcelamento do valor total em mensalidades é mera modalidade de pagamento facilitado ao discente, não descaracterizando a unicidade da contratação semestral.

No caso em tela, a antecipação da colação de grau não decorreu de falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, mas sim de uma opção legislativa e uma faculdade conferida ao aluno que tivesse cumprido 75% da carga horária do internato, permitindo-lhe ingressar antecipadamente no mercado de trabalho para auxiliar no combate à pandemia.

Ao optar pela antecipação, a aluna obteve o benefício da abreviação do curso e a consequente habilitação profissional precoce. Contudo, tal benesse não tem o condão de romper o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, isentando-a do pagamento do valor global do semestre, cujos custos operacionais e administrativos da instituição de ensino foram dimensionados e mantidos para o período letivo integral.

ESSE MAGISTRADO JÁ APRECIOU MATÉRIA SEMELHANTE, COMO RELATOR, NOS AUTOS do
Processo nº 5001162-68.2023.8.08.0024 .

Este é o entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedente que peço vênia para colacionar, ajustando-se a ementa à matéria de direito:

"EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS. [...] COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUÍZO A QUO, TENDO EM VISTA QUE A ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU FOI MEDIANTE REQUERIMENTO DA PRÓPRIA AUTORA, DESSA FORMA, TENDO ANUÍDO COM A COLAÇÃO DE GRAU, DISPENSOU A PARTE RÉ DA PRESTAÇÃO REMANESCENTE PARA QUE FOSSE POSSÍVEL ANTECIPAR A CONCLUSÃO DO CURSO E INICIAR A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, O QUE OBSTA A PRETENSÃO DE REAVER EM SEDE JUDICIAL A DIFERENÇA DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS DECORRENTE DAQUELAS AULAS QUE DISPENSOU AO ANTECIPAR A COLAÇÃO DE GRAU. [...] SOMADO A ISTO, CUMPRE MENCIONAR QUE, EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE, JÁ HÁ CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SEM OFERTA DE ENSINO EM SALA DE AULA, POR EXEMPLO, AS MENSALIDADES PAGAS DURANTE O RECESSO, TRATANDO-SE DE UMA CONSEQUÊNCIA DO CARÁTER SEMESTRAL OU ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO, MERAMENTE SUBDIVIDIDA EM MENSALIDADE. POR FIM, VERIFICO QUE O CONTRATO FOI ADIMPLIDO SUBSTANCIALMENTE PELA FORNECEDORA, ENSEJANDO A CONTRAPRESTAÇÃO SEMESTRAL AVENÇADA, SENDO ESSA, POR SINAL, A CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA QUE PUDESSE O DISCENTE ALCANÇAR O GRAU SOLICITADO. LOGO, NÃO HÁ RAZÃO LEGÍTIMA PARA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DE SUA CONTRAPRESTAÇÃO. [...]" (RI 5023298-93.2022.8.08.0024, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr.ª Thaíta Campos Trevisan, julgado em 18 de agosto de 2023).

"EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA COM AMPARO NA LEI Nº
14.040
/2020. PRETENSÃO À DISPENSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DA SEMESTRALIDADE/ANUIDADE POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA LEGÍTIMA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, PELO FORNECEDOR, DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRALMENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART.
46
, DA LEI Nº
9099
/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. (2ª Turma Recursal, Processo nº
5006670-92.2023.8.08.0024
, Relator:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
, Dje 10/07/2023)."

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENSINO SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. PANDEMIA COVID-19. LEI N. 14.040/2020. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NATUREZA SEMESTRAL. COBRANÇA DEVIDA. 1. A antecipação da colação de grau, autorizada pela Lei n. 14.040/2020, não isenta o estudante do pagamento das mensalidades referentes ao semestre letivo, tendo em vista a natureza semestral do contrato de prestação de serviços educacionais e a disponibilização dos serviços pela instituição de ensino." (STJ - AREsp: 2430734, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/12/2023).

Nesse passo, adiro ao entendimento sintetizado pela 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis:

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. FACULTADA SUA ADOÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COVID-19. LEI N. 14.04/2020. PORTARIA MEC N. 383/2020. OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. PAGAMENTO. SEMESTRALIDADE DIVIDA EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A deflagração da pandemia acarretou uma série de modificações nas relações jurídicas, gerando a edição de legislações específicas sobre o contexto, como é o caso do Decreto Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020; da Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, convertida na Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383, de 09 de abril de 2020. 3. O art. 3º, §2º, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC n. 383/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico. 4. O texto normativo citado não impõe a subtração do semestre, a redução da carga horária ou a colação de grau de forma antecipada, mas, apenas faculta sua adoção pela instituição de ensino superior diante da pandemia declarada COVID-19. 5. A adoção do regime especial da Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383/2020, foi opção da própria Autora, que requereu administrativamente a colação de grau antecipada, sendo-lhe outorgado o título de médico em 20/04/2020, motivo pelo qual não pode ela agora se eximir da obrigação referente ao pagamento das prestações pactuadas. 6. A antecipação na colação de grau não pode acontecer no exclusivo interesse dos estudantes, para deixarem as atividades discentes precocemente e evitarem o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado com a instituição de ensino contratada. 7. O contrato de prestação de serviços educacionais é anual ou semestral, e o não pagamento das mensalidades tem potencial para causar um grave desequilíbrio contratual, podendo culminar, inclusive, no fechamento de várias instituições de ensino. 8. Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento. 9. Nesse contexto, é de se manter os termos do contrato firmado entre as partes, de forma a privilegiar o princípio do pacta sunt servanda. 10. Recurso improvido. (Processo nº 07185970620208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA)

Ainda nesse sentido, a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios, decidiu em harmonia com o pensamento aqui expresso:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PANDEMIA. CURSO DE MEDICINA. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PARA DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES RELATIVOS À SEMESTRALIDADE DO CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 16.310,81 referente à restituição dos valores pelo serviço não prestado. II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). III. Apesar das aulas nas faculdades não serem ministradas pelo período integral de 180 dias (6 meses), é admitida a cobrança do valor da semestralidade devida mediante 6 parcelas mensais, conforme expressa disposição no artigo 1º §5º da Lei 9.870/99. Ademais, previsão semelhante consta na cláusula 3ª do contrato pactuado entre as partes. IV. [...] V. Em decorrência daqueles atos normativos, a parte ré emitiu a Portaria nº 26/2020 autorizando para os alunos que já haviam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo MEC a possibilidade de solicitarem a antecipação da colação de grau. No caso, é evidente a concordância da parte autora em se beneficiar da permissão normativa para antecipar a sua colação de grau, uma vez que somente mediante agendamento ocorreria a entrega de documentos e a outorga do grau acadêmico, sendo que o diploma que lhe foi entregue desde maio de 2020 demonstra que a parte autora anuiu com aquela colação de grau ocorrida no dia 20/04/2020, o que atesta que desejava a antecipação da colação, sendo que, inclusive, efetuou a sua inscrição no CRM desde 28/04/2020. VI. Amparado no pressuposto da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Entretanto, na situação em apreço a parte autora anuiu com a colação de grau, dispensando a parte adversa da prestação remanescente para que fosse possível antecipar a conclusão do curso e iniciar a sua atuação profissional, o que obsta a pretensão de reaver em sede judicial a diferença de valores que entende devidos decorrente daquelas aulas que dispensou (internato médico) ao antecipar a colação de grau. VII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

(Processo nº 07014598020218070004 ; Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES)

Portanto, a cobrança das parcelas referentes ao saldo remanescente da semestralidade não configura ato ilícito ou enriquecimento sem causa da instituição de ensino, mas sim o cumprimento das cláusulas contratuais validamente pactuadas, em conformidade com a legislação de regência. A assinatura do termo de confissão de dívida pela autora, nesse contexto, apenas ratificou uma obrigação preexistente.

Dessa forma, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)